Tribunal: TJSP
Processo: 0008477-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008477-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente THIAGO
ROBERTO PEREIRA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008477-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43233
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 43233
HABEAS CORPUS no 0008477-17.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: KELLEN CRISTINA DO LAGO RAMOS COMPARINI
PACIENTE: THIAGO ROBERTO PEREIRA DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO/SP PLANTÃO JUDICIÁRIO
A Doutora Kellen Cristina do Lago Ramos Comparini,
Defensora Pública, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de
liminar, em favor de THIAGO ROBERTO PEREIRA DA SILVA, no qual alega
que o paciente sofre constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora, o MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São
Paulo/SP.
Aduz a nobre impetrante que o paciente foi preso em
flagrante, acusado de haver cometido crime que não tem como elementares, a
violência ou a grave ameaça, cuja prisão foi convertida em preventiva, na
ausência dos pressupostos legais e em decisão carente da devida
fundamentação legal, posto que a autoridade impetrada não apontou
elementos concretos que pudessem indicar a necessidade da adoção da
medida.
Alega que o paciente é primário, está sob a proteção
do princípio constitucional da presunção de inocência, faz jus ao direito de
responder ao processo em liberdade, e que, no caso, é cabível a aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor,
a fim de que ele possa responder ao processo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008477-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43233
3
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 30/31).
Processada a ordem.
Prestadas as informações de praxe a fls. 38/38 verso.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 40/52).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de THIAGO
ROBERTO PEREIRA DA SILVA, objetivando a revogação de sua prisão
preventiva ou a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Conforme informações prestadas nos autos, o
paciente foi preso em flagrante delito e denunciado como incurso no art. 155,
“caput”, c.c. art. 331, ambos do Código Penal. Mencionada prisão em
flagrante foi convertida em preventiva pelo MM Juiz do DIPO, após a
realização de audiência de custódia. A denúncia foi oferecida no dia 20 de
fevereiro de 2020 e recebida no dia 27 de fevereiro de 2020 ocasião em que
foi determinada a sua citação e designada audiência de instrução, debates e
julgamento para o dia 16 de março de 2020, o que se aguarda no momento.
Em consulta efetuada no dia 19 de agosto de 2020
no site deste Egrégio Tribunal de Justiça, restou constatado que o a audiência
acima referida não se realizou em razão da suspensão do ato por conta da
pandemia. Foram indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva do
paciente nos dias 12 de abril de 2020 e 03 de junho de 2020. No dia 20 de
maio de 2020, foi determinado se aguardasse a retomada da realização de
audiências. Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento
telepresencial para o dia 28 de julho de 2020, oportunidade em que o paciente
foi absolvido pelo crime de desacato e condenado ao cumprimento da pena de
um ano e dois meses de reclusão, em regime semiaberto e multa, por infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008477-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43233
4
ao art. 155, “caput”, do Código Penal, sem direito de apelar em liberdade.
A presente ordem não comporta concessão.
Isto porque, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, restou fartamente fundamentada, conforme se
depreende da cópia acostada a fls. 27/28, não havendo se falar na ausência
dos pressupostos autorizadores da adoção da medida, tendo o Juízo
monocrático demonstrado a necessidade da manutenção da custódia cautelar,
mormente para garantia da ordem pública, cumprindo assim o disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigos 312 e 315, do Código de
Processo Penal.
De outro modo, agora, a prisão do paciente decorre
de sentença condenatória, cabendo salientar que o disposto no artigo 312 do
Código de Processo Penal foi observado, uma vez que cumpridos os requisitos
da prisão preventiva, pois com a condenação há prova da materialidade e da
autoria e, ainda, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei
penal.
Também, não há que se falar em desarmonia entre a
prisão do condenado e o princípio constitucional da presunção de inocência,
conforme entendimento da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça: “A
exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia
constitucional da presunção da inocência”.
Insta salientar que, condições pessoais favoráveis
não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando presentes os
requisitos da prisão preventiva.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008477-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43233
5
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12
E 16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO
No 3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO
PENAL.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória
de liberdade provisória, suficientemente fundamentada,
com o reconhecimento da materialidade do delito e de
indícios de autoria, bem como com expressa menção à
situação concreta que caracteriza a necessidade de
garantia da ordem pública e da conveniência da
instrução criminal, não caracteriza constrangimento
ilegal. II - A circunstância de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis como primariedade e
excelente
reputação
não
é
suficiente,
tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade provisória,
quando o encarceramento preventivo decorre de outros
elementos constantes nos autos que recomendam,
efetivamente, a custódia cautelar. III - A prisão cautelar,
desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio da presunção de inocência. (Precedentes).
Ordem denegada (HC 34039 Rel. Min. Felix Fischer
5a Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 -
LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
Quanto à possibilidade de aplicação de uma das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
verifica-se que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais
ao caso sub examine.
Assim, diante da inexistência de constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008477-17.2020.8.26.0000 -Voto no 43233
6
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator